Tribunal: STF
Processo: ARE 1337398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. PISO NACIONAL DE PROFESSOR. DEVER DE OBSERVÂNCIA PROPORCIONAL DO PISO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O art. 2° da Lei 11.738/08 veio a estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a ser atualizado anualmente na forma da lei. Analisando a constitucionalidade da previsão legal, o STF entendeu por sua constitucionalidade ao julgar a ADI 4167. Apesar da previsão legal e do julgamento pela sua constitucionalidade, o Município réu continuou a remunerar o magistério municipal com valores inferiores ao piso nacional. A autora demonstrou nos autos que exerceu o cargo de professora da educação básica no Município, bem como que percebe aposentadoria calculada sobre salário-base inferior ao valor estipulado pelo piso nacional. É relevante ressaltar que a Lei 11.738/08 se aplica a todos os integrantes do magistério público da educação básica que estejam inseridos no §2° do art. 2° do referido diploma legal, bem como a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançados pelo art. 7° da Emenda Constitucional n° 41, e 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005, dada a clareza do §5° do art. 2° do mesmo diploma. No caso dos autos, aplica-se a Lei Municipal n° 1.367/2011, que assim dispõe em seu artigo 20, inciso I. Dessa forma, o piso salarial do professor de Miracema deve equivaler ao percentual do piso máximo em horas e conforme corretamente consignado pelo magistrado a quo, verifica-se que os vencimentos da autora estão em desacordo com o piso salarial nacional. Com efeito, considerando-se que a carga horária instituída pela legislação municipal (23 horas) é inferior à prevista na lei federal, que dispõe acerca do limite máximo de 2/3 (equivalente a 26,6% — vinte e seis vírgula seis por cento) para o desempenho das atividades de interação com os educandos, afigura-se correta a sentença ao reconhecer que a autora faz jus ao pagamento de forma proporcional, ou seja, 86,46% (oitenta e seis vírgula quarenta e seis por cento) do piso nacional de professores. Por fim, o art. 1º, §1º, da Lei nº. 11.738/08 expressamente prevê que o piso se refere ao vencimento inicial do professor. Logo, não pode ser considerado o adicional de classe, pois não é vencimento. Desprovimento do recurso”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 19; 37, incisos II e X; 60, §4º, inciso III; 61, §1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente